Tribunal: TJSP
Processo: 3003049-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção do cumprimento de sentença - Insurgência via agravo de instrumento - Via inadequada - Sentença que desafia apelação, por disposição legal expressa - Interposição de agravo de instrumento - Incabível a fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.